Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), RENATA LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.183.728-93 (AGRAVANTE), MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN - CPF: 280.675.608-11 (AGRAVANTE), SERGIO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 282.138.218-90 (AGRAVANTE), DIOGO LISA DE FIGUEIREDO - CPF: 289.529.148-99 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006314-30.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – CAUÇÃO – EXIGÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR DIREITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa, no caso, a
discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse.

A determinação para que os ocupantes da área objeto do litígio depositem o valor correspondente ao arrendamento rural em conta judicial, mostra-se adequada, para o fim de evitar maiores prejuízos aos
agravantes sem representar risco de dano irreversível ao agravado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006314-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATA LISA DE FIGUEIREDO, MARTINA LISA DE FIGUEIREDO MARIN, SERGIO LISA DE FIGUEIREDO, DIOGO LISA DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de Figueiredo, Marina Lisa de Figueiredo Marin, Sergio Lisa de Figueiredo e Diogo Lisa de Figueiredo
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra
Sérgio Cláudio Viecili
, condicionou a imissão na posse do imóvel objeto da lide à caução suficiente e idônea, bem como indeferiu o pedido para que os arrendatários da área apresentem os contratos de arrendamento em vigência, dos comprovantes dos valores pagos e que efetuem os pagamentos das parcelas vincendas em conta judicial.

Alegam que o Juízo não deu a correta interpretação do art. 521 do CPC, porque o termo “poderá”, não representa mera faculdade do juiz em dispensar ou não a caução, sem parâmetros e condicionantes. Asseveram quanto à necessidade de se examinar a atual situação do processo e dos eventuais riscos e prejuízos aos litigantes.

Sustentam que o Recurso Especial interposto pelo agravado não deverá nem mesmo ser analisado, o que dispensa a caução.

Reforçam que o grave risco de dano de difícil ou incerta reparação se faz presente no fato de que o agravado se encontra há mais de 18 auferindo renda com a exploração do imóvel.

Asseveram, por fim, que a imissão na posse do imóvel não acarretará a perda ou perecimento do mesmo, mas tão somente o direito de usufruir o bem, além do que, são detentores de patrimônio suficiente para garantir eventual dano sofrido pelo agravado em caso de reversão do julgado.

Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de deferir a imissão na posse do imóvel litigado. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a imissão na posse do imóvel objeto do litígio sem a necessidade de apresentação de caução, bem como que os arrendatários apresentem os contratos de arrendamento e que os valores da renda sejam depositados em conta judicial.

Liminar indeferida. (id 83685465)

Contraminuta (id 86724953). Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de juntada de documentos obrigatórios, bem como pela intempestividade. Neste ponto, alega que a decisão ora impugnada manteve o entendimento anterior quanto ao condicionamento da imissão de posse do imóvel à prestação de caução. Realça que o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso. No mérito, argui que não pode haver dispensa de caução quando a prática do ato em cumprimento provisório de sentença possa resultar manifesto risco de grave dano ou de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006314-30.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido pelo
Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de Figueiredo, Marina Lisa de Figueiredo Marin, Sergio Lisa de Figueiredo e Diogo Lisa de Figueiredo, manteve a decisão inicial que condicionou a imissão de posse do imóvel à prestação de caução suficiente e idônea e rejeitou o pedido para que os arrendatários da área apresentem os contratos de arrendamento em vigência, dos comprovantes dos valores pagos e que efetuem os pagamentos das parcelas vincendas em conta judicial.

De início, registra-se que na origem, os autos foram convertidos para o sistema híbrido do Apolo e digitalizados em sua íntegra, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5º, CPC).

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença quanto ao pagamento de honorários advocatícios e de imissão na posse do imóvel objeto da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda julgada procedente.

Ao despachar a inicial, o Juízo determinou que os credores, ora agravantes, prestassem caução a fim de garantir eventual ressarcimento por danos causados pelo cumprimento que se mostrar posteriormente indevido, em razão da inversão do julgamento, nos termos do art. 520, do CPC.

Em atenção à referida decisão, os agravantes ofereceram em caução o próprio imóvel objeto do litígio, com matrícula n. 14.828 do CRI de Diamantino. Antes porém do Juízo deferir ou não a caução ofertada, os agravantes requereram que a caução recaísse sobre o imóvel com matrícula n. 148.059 do RGI da comarca de Ribeirão Preto-SP, o que foi
indeferido
.

Referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração, nos quais se pretendeu o deferimento da substituição da caução oferecida e a imissão na posse do imóvel, bem assim, que fosse determinado o depósito dos valores decorrentes do arrendamento do imóvel objeto da lide em juízo, o que foi rejeitado.

Em nova manifestação, os agravantes informaram não ser necessária a caução, em razão do disposto no art. 521, III do CPC. Postularam pela imissão na posse indireta do imóvel, sem a necessidade de prestação de caução e que com a imissão na posse, que seja determinada a intimação dos arrendatários do imóvel, para que apresentem os contratos de arrendamento em vigência, os valores eventualmente pagos, bem como que efetuem o pagamento das parcelas vincendas em conta judicial.

Ao indeferir o pleito, o Juízo consignou:

“A redação da cabeça do artigo 521 diz
poderá
, de modo que, tratando-se de faculdade, bem como considerando especialmente a possível reversibilidade dos efeitos do título executado e o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso haja esta reversão da posição decisória,
MANTENHO
a decisão inicial que condicionou a entrega/imissão de posse do imóvel à prestação de caução suficiente e idônea (IDs. Num. 41131473 - Pág. 37/39).

Desta feita,
REJEITO
o pedido apresentado no item 1 da peça ID. 43878279, bem assim os veiculados nos itens 2, 3 e 4 da mesma peça, corolários deste primeiro.”

Pois bem. O contexto revela que
a discussão acerca da exigência da caução para o deferimento da imissão na posse se encontra preclusa
.

De notar-se que o despacho inicial que determinou a apresentação de caução idônea não foi alvo de recurso. Do mesmo modo, o indeferimento do pedido de substituição do bem a ser caucionado, sofreu Embargos de Declaração, que foram rejeitados, sem que houvesse oposição de recurso próprio.

Desta feita,
não se conhece do recurso quanto ao pedido de
imissão na posse do imóvel objeto do litígio sem a necessidade de apresentação de caução.

Por seu turno, no que tange ao pedido de depósito em juízo dos valores obtidos com o arrendamento do imóvel objeto de rescisão, o pleito merece guarida.

Consta que a r. sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e determinou o retorno das partes ao status quo, também determinou que
“eventuais valores a título de arrendamento da área litigiosa sejam depositados em conta judicial”
.

No particular, entende-se que o pedido para que os valores correspondentes ao arrendamento do imóvel sejam depositados judicialmente e o pleito de imissão na posse sem a exigência de caução, não constituem atos incompatíveis entre si.

Em verdade, o depósito judicial visa não só resguardar o direito reconhecido em sentença, mas principalmente, evitar maior prejuízo aos agravantes sem representar risco de dano irreversível ao agravado.

De rigor, portanto, intimar os ocupantes do imóvel objeto do litígio, para determinar que eventuais valores decorrentes do contrato de arrendamento sejam depositados em conta judicial vinculados ao processo, nos termos da r. sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a intimação dos ocupantes da área objeto do litígio para que depositem os valores correspondentes ao contrato de arrendamento em conta judicial vinculada ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021